Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1012094-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIAS FREITAS DE ALMEIDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Elias Freitas de Almeida contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, objetivando liminarmente a participação do Impetrante no Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso.
O Impetrante aduz que, é servidor público e que exerce o cargo de Manutenção de Infraestrutura/Vigilância, lotado na EE. Maria Helena de Araújo Bastos, na cidade de Poconé/MT
Sustenta que, em 29/6/2021, foi publicada a Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre o processo seletivo de remoção dos servidores da educação básica de ensino estadual, com período de inscrição estipulado entre 1o-7-2021 à 9/7/2021.
Menciona que, ao tentar realizar a inscrição via sistema online, teve a sua inscrição indeferida sob o fundamento de que se encontra com lançamento de licença prêmio – gozo no período de 3/5/21 a 31/7/2021.
Informa que, em nada alterará participar do processo seletivo, tendo em vista que a atribuição se dará em data posterior ao término de sua licença.
Acrescenta que, é totalmente descabida e arbitrária a regra constante no § 3o, artigo 2o, da Portaria n. 459/2021, que veda a inscrição do servidor para o processo seletivo de remoção que se encontre em qualquer tipo de afastamento, e ainda fere o princípio da isonomia.
Diante do que expôs, requer, liminarmente, a concessão de Medida Liminar inaudita altera pars para que incontinenti seja determinado à autoridade impetrada que determine providências no sentido de permitir ao Impetrante a participação no certame, para posterior relação na lista de aprovados divulgada no dia 16/07/21.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, cumpre destacar que, os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, todavia, o Magistrado a quo reconheceu de ofício a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o presente mandamus, e declinou da sua competência em favor desta Corte.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento da sua inscrição no Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso, regido pela Portaria n. 459/2021.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Impetrante é servidor público e que exerce o cargo de Manutenção de Infraestrutura/Vigilância, lotado na EE. Maria Helena de Araújo Bastos, na cidade de Poconé/MT.
Constata-se, ainda, que, o Recorrente se inscreveu para o Processo Seletivo de remoção dos servidores da educação básica de ensino estadual, regido pela Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT; todavia, teve a sua inscrição indeferida, sob o argumento de que se encontra em usufruto de licença prêmio, no período compreendido entre 3/5/21 a 31/7/2021, razão pela qual impetrou o presente mandamus.
Denota-se da Portaria n. 459/2021/GS/SEDUC/MT de 28-6-2021, que dispõe sobre o Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso, em seu artigo 2o, § 3o, que será vedada a inscrição do Servidor que se encontra em qualquer tipo de afastamento. Confira-se:
[...]
PORTARIA No 459/2021/GS/SEDUC/MT.
Dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e II, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 43 da Lei Complementar no 50 de 1o de outubro de 1998, artigo 51 da Lei Complementar no 04,de 15 de outubro de 1990 e a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, Decreto no. 691, de 15 de outubro de 2020, Decreto 331, de 19 de dezembro de 2019 e, considerando a necessidade de organizar o processo de remoção dos Profissionais da Educação Básica para o segundo semestre do ano letivo de 2021;
RESOLVE:
Art.1o Estabelecer critérios para o Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica para o ano letivo de 2021/2.
Art. 2o. As inscrições para o Processo Seletivo de Remoção serão realizadas, exclusivamente por meio digital, durante o período de 01/07/2021 à 09/07/2021, no site da SEDUC (www.seduc.mt.gov.br), observando os seguintes procedimentos:
[...]
§ 3o É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento. [Destaquei]
Entretanto, verifica-se dos autos que, o Impetrante se encontra em usufruto de licença prêmio, no período compreendido entre 3/5/21 a 31/7/2021, logo, conforme previsão da mencionada Portaria, não preenche os requisitos para inscrição no Processo Seletivo de Remoção, uma vez que é vedada a inscrição do candidato que se encontra em qualquer tipo de afastamento.
Ademais, é cediço que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório afeta tanto o candidato quanto a Administração Pública, que devem seguir os procedimentos expressos na Portaria que rege o processo seletivo, sob pena da nulidade do ato praticado.
Impende destacar, ainda, que, ao se inscrever no Processo Seletivo de Remoção, o candidato concordou com as regras, não podendo olvidar que a todos os candidatos inscritos no certame foram impostas as mesmas condições para participar do Processo Seletivo.
Além do mais, conforme restou consignado pela Coordenadoria de Movimentação/GMO/SAGP/SEDUC (ID n. 93614468), in verbis: o sistema entende que não pode haver concomitância de eventos, nem mesmo no momento da inscrição ao processo seletivo.
Assim, não vislumbro o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei no. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade Impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 9 de julho de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora